Tribunal: TJBA
Processo: 8001563-55.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001563-55.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA

APELADO: GILSON JESUS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. VERBAS RESCISÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Pé de Serra interpôs apelação cível contra sentença proferida pela Vara Cível e Fazenda Pública da Comarca de Riachão do Jacuípe, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidor comissionado, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional, e diferença de salários, referentes ao período de 02/02/2019 a 04/01/2021, com incidência de juros e correção monetária na forma da EC 113/2021.

2. O autor foi nomeado para o cargo comissionado de Tesoureiro da Câmara Municipal, mediante Decreto nº 001/2019, e exonerado pelo Decreto nº 002/2021, sem o recebimento das verbas rescisórias.

3. Na apelação, o Município suscitou: (a) reavaliação da gratuidade de justiça deferida ao autor; (b) reforma integral da sentença, por dificuldades financeiras; (c) inaplicabilidade automática de direitos trabalhistas ao cargo comissionado; (d) ausência de prova quanto ao não pagamento das verbas; (e) necessidade de observância ao regime de precatórios ou RPV.

4. O apelado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelado; (ii) saber se ocupantes de cargos comissionados fazem jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional; (iii) saber se o Município comprovou o pagamento das verbas rescisórias; (iv) saber se dificuldades financeiras do Município afastam a condenação; (v) saber se a sentença violou o regime de precatórios ou RPV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A concessão da justiça gratuita está amparada na presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, que somente pode ser afastada mediante prova em contrário, o que não ocorreu nos autos.

7. A jurisprudência do STF (RE 1.066.677, Tema 551) reconhece o direito a décimo terceiro e férias em situações de desvirtuamento da contratação temporária, mas, em relação aos cargos comissionados, a Constituição Federal assegura expressamente tais direitos sociais (art. 7º, incisos VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º).

8. O STJ reconhece que “o servidor ocupante de cargo em comissão, embora sujeito a regime especial de livre nomeação e exoneração, faz jus ao recebimento de férias proporcionais e do terço constitucional quando exonerado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração”.

9. Compete ao Município, na condição de devedor e detentor da documentação funcional, o ônus de provar o efetivo pagamento das verbas (CPC, art. 373, II), não sendo admissível exigir do servidor a prova de fato negativo.

10. Alegações genéricas de dificuldades financeiras não afastam a obrigação do ente público, em atenção ao princípio da continuidade da Administração Pública.

11. A sentença respeita o regime constitucional de precatórios ou RPV, sendo a forma de cumprimento da obrigação matéria da fase executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “O ocupante de cargo comissionado faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, sendo ônus do Município comprovar o pagamento das verbas rescisórias, não sendo admitido o afastamento dessas obrigações com fundamento em dificuldades financeiras genéricas”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001563-55.2022.8.05.0211
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PE DE SERRA
e como apelada
GILSON JESUS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .